Tribunal: TJPA
Processo: 0803595-59.2021.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão julgador: ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0803595-59.2021.8.14.0070

APELANTE/APELADO: ADENILDO RODRIGUES DE SOUZA

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DIREÇÃO SEM HABILITAÇÃO GERANDO PERIGO DE DANO. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO CABIMENTO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA. AFASTAMENTO DE AGRAVANTE. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática dos crimes previstos nos arts. 306 e 309 do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material, em razão de condução de motocicleta sob influência de álcool e sem habilitação, culminando em atropelamento de pedestres. A defesa requereu, preliminarmente, a anulação do processo para oportunizar a celebração de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP) e, no mérito, a absolvição por insuficiência probatória quanto ao delito de embriaguez ao volante, bem como a revisão da dosimetria da pena em razão de alegado bis in idem.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há 3 questões em discussão: (i) definir se é cabível a anulação do processo para viabilizar a oferta de Acordo de Não Persecução Penal; (ii) estabelecer se há prova suficiente para a condenação pelo crime de embriaguez ao volante previsto no art. 306 do CTB; e (iii) determinar se a utilização da ausência de habilitação como agravante da pena do art. 306 do CTB, concomitantemente à condenação pelo art. 309 do CTB, configura bis in idem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Acordo de Não Persecução Penal constitui atribuição do Ministério Público, cabendo ao Poder Judiciário apenas o controle de legalidade da recusa, sem substituição da discricionariedade regrada do órgão acusador.

4.

A recusa ministerial à proposta de ANPP mostra-se devidamente fundamentada, pois a infração foi praticada com violência à pessoa, consistente no atropelamento de pedestres, hipótese incompatível com os requisitos do art. 28-A do CPP.

5.

O crime de embriaguez ao volante é delito de perigo abstrato, cuja configuração exige a demonstração de alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool, passível de comprovação por diversos meios de prova legalmente admitidos.

6.

O Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, aliado aos depoimentos testemunhais colhidos sob contraditório judicial, comprova de forma segura que o réu conduzia veículo automotor com capacidade psicomotora alterada pelo consumo de álcool.

7.

A negativa do acusado quanto à embriaguez permanece isolada e é infirmada pelo conjunto probatório harmônico e convergente produzido nos autos.

8.

A utilização da circunstância de dirigir sem habilitação para agravar a pena do crime do art. 306 do CTB e, simultaneamente, fundamentar condenação autônoma pelo art. 309 do mesmo diploma legal implica dupla valoração da mesma circunstância fática.

9.

O princípio que veda o bis in idem impede que a ausência de habilitação seja considerada simultaneamente como agravante específica e como elemento constitutivo de delito autônomo.

10.

A agravante prevista no art. 298, III, do CTB deve ser afastada, permanecendo apenas a agravante do art. 298, I, do CTB, relativa ao dano potencial para duas ou mais pessoas, evidenciado pelo atropelamento dos pedestres.

11.

O redimensionamento da pena conduz à fixação definitiva de 7 meses de detenção e 11 dias-multa pelo crime do art. 306 do CTB, mantida a pena de 6 meses de detenção pelo crime do art. 309 do CTB, totalizando 1 ano e 1 mês de detenção e 11 dias-multa, em concurso material.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O ANPP não é cabível quando a infração penal é praticada com violência à pessoa e o Ministério Público apresenta fundamentação idônea para sua recusa.

2.

A alteração da capacidade psicomotora exigida pelo art. 306 do CTB pode ser comprovada por auto de constatação, prova testemunhal e outros meios probatórios admitidos em direito, independentemente da realização de teste do etilômetro.

3.

Configura bis in idem a utilização da ausência de habilitação como agravante do art. 298, III, do CTB quando o mesmo fato fundamenta condenação autônoma pelo crime previsto no art. 309 do CTB.

4.

Deve ser afastada a agravante do art. 298, III, do CTB quando sua incidência importar dupla valoração da mesma circunstância fática utilizada para caracterizar outro delito.

Dispositivos relevantes citados
:
CPP, art. 28-A. CTB, arts. 306, § 2º, 309 e 298, I e III. CP, art. 69.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ARE 1.294.303 AgR-ED, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 19.04.2021. STJ, RHC 161.251/PR, Quinta Turma, j. 10.05.2022. TJPA, Habeas Corpus Criminal nº 0800618-42.2023.8.14.0000, Rel. Des. Eva do Amaral Coelho, j. 28.03.2023. TJPA, Apelação Criminal nº 0006568-83.2020.8.14.0028, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, j. 30.09.2025. TJPA, Apelação Criminal nº 0000544-98.2016.8.14.0086, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, j. 28.08.2023. TJMS, Apelação Criminal nº 0000229-07.2015.8.12.0007, Rel. Des. Jonas Hass da Silva Júnior, j. 07.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 25 dias do mês de junho de 2026.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto
por ADENIDO RODRIGUES DE SOUZA
, por intermédio da Defensoria Pública do Estado do Pará, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Abaetetuba/PA (ID 23795082), que o condenou pela prática dos crimes tipificados nos arts. 306, § 1º, II, e 309, ambos da Lei nº 9.503/97 (Código de Trânsito Brasileiro), em concurso material, à pena definitiva de
01 (um) ano e 02 (dois) meses de detenção
, em regime inicial aberto, além de 13 (treze) dias-multa e da suspensão do direito de obter a permissão ou habilitação para dirigir pelo mesmo período da pena privativa de liberdade, a qual foi substituída por uma pena restritiva de direitos.

Narra a denúncia (ID 23795022) que, no dia 23 de dezembro de 2021, por volta das 10h, no município de Abaetetuba/PA, o denunciado conduzia uma motocicleta com a capacidade psicomotora visivelmente alterada pela influência de álcool e sem possuir a devida habilitação. Consta que, nessas condições, o réu realizava manobras em "zigue-zague" e, ao se aproximar de um cordão de isolamento da fiscalização de trânsito, atropelou três pedestres, causando-lhes ferimentos.

A peça acusatória foi recebida em 09/02/2022 (ID 49795357). O réu apresentou resposta à acusação por meio da Defensoria Pública (ID 57812073). Durante a instrução processual, realizada em 20/03/2024 (ID 23795068), foram ouvidas as testemunhas de acusação e realizado o interrogatório do réu.

Após a apresentação de alegações finais pelo Ministério Público (ID 114627046) e pela Defesa (ID 114872567), sobreveio a sentença condenatória, proferida pelo magistrado Charbel Abdon Haber Jeha (ID 23795082).

Inconformada, a defesa interpôs o presente recurso de apelação (ID 126420231). Em suas razões recursais, pleiteia a reforma da sentença para:
a)
absolvê-lo do crime de embriaguez ao volante (art. 306 do CTB), por insuficiência de provas, com base no princípio
in dubio pro reo
;
b)
subsidiariamente, anular o processo para oportunizar ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP);
c)
ainda de forma subsidiária, que seja redimensionada a dosimetria da pena, com o afastamento da agravante prevista no art. 298, III, do CTB, por configurar
bis in idem
; e, ao final,
d)
o prequestionamento de toda a matéria jurídica evocada no recurso.

Em contrarrazões (ID 129379899), o Ministério Público de 1º grau pugnou pelo conhecimento e parcial provimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça, em seu parecer (ID 26016623), opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, apenas para afastar a agravante do art. 298, III, do CTB, por entender configurado o
bis in idem
, mantendo-se a condenação nos demais termos.

Os autos vieram redistribuídos a esta Desembargadora, nos termos da portaria de nº 1077/2026-GP, passando a atuar como nova relatora do presente feito.

É o relatório.

Submeto o presente recurso a julgamento em ambiente de Plenário Virtual, nos termos da Resolução nº 13/2016-GP, com a redação da Resolução nº 21/2020-GP

VOTO

1. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O recurso é próprio, tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade, objetivos e subjetivos, razão pela qual
conheço da apelação
.

2. PRELIMINAR: Do não cabimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)

A defesa requer, subsidiariamente, a anulação do processo para que seja oportunizada ao Ministério Público a propositura de Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), com base na retroatividade da norma benéfica.

Contudo, a preliminar não merece prosperar.

O Acordo de Não Persecução Penal, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, é um poder-dever do Ministério Público, titular da ação penal, a quem compete analisar o preenchimento dos requisitos legais para sua propositura. Ao Poder Judiciário cabe o controle da legalidade do ato, mas não a substituição da vontade do
Parquet
quando a recusa se mostra devidamente fundamentada em óbice legal.

No caso em tela, o representante do Ministério Público, já na exordial acusatória (ID 23795022), justificou de forma expressa e idônea a não propositura do acordo, destacando que "
o delito fora praticado com violência à pessoa
", em referência ao atropelamento dos pedestres.

O
caput
do art. 28-A do CPP é claro ao estabelecer como requisito para o ANPP que a infração penal tenha sido cometida "
sem violência ou grave ameaça
". A conduta do apelante, que ao dirigir embriagado e sem habilitação veio a atropelar transeuntes, resultando em lesões corporais, amolda-se à excludente legal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL - ANPP. PLEITO DE REALIZAÇÃO DO ACORDO. NÃO CABIMENTO APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
FACULDADE DO PARQUET. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.
RECURSO NÃO PROVIDO. 1. O acordo de não persecução penal, previsto no art. 28-A do Código Penal, implementado pela Lei n. 13.964/2019, indica a possibilidade de realização de negócio jurídico pré-processual entre a acusação e o investigado. Trata-se de fase prévia e alternativa à propositura de ação penal (...).
2. A Corte de origem entendeu que a negativa do Ministério Público Federal em ofertar a proposta de ANPP estava devidamente fundamentada
(...). (ARE 1294303 AgR-ED, Relatora: ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 19/4/2021). (STJ - RHC: 161251 PR 2022/0055409-2, Data de Julgamento: 10/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/05/2022) - destaquei.

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. CRIMES DE TRÂNSITO.
ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FACULDADE DO ÓRGÃO MINISTERIAL. RECUSA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INEXISTENTE.
ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 08006184220238140000, Relatora: EVA DO AMARAL COELHO, Data de Julgamento: 28/03/2023, Seção de Direito Penal) - destaquei.

Assim, havendo fundamentação idônea para a recusa de propositura de ANPP,
rejeito a preliminar
arguida.

3. MÉRITO

3.1. Do Pleito de Absolvição por Insuficiência Probatória (Art. 306 do CTB)

A defesa pugna pela absolvição do apelante quanto ao crime de embriaguez ao volante, com base na tese de insuficiência de provas. A pretensão, contudo, não merece acolhimento.

A materialidade e a autoria delitiva restaram sobejamente demonstradas pelo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório. O tipo penal do art. 306 do CTB, crime de perigo abstrato, visa proteger a segurança viária, sendo suficiente para sua configuração a condução de veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância psicoativa.

A legislação (art. 306, § 2º, do CTB) e a jurisprudência pátria admitem que tal alteração seja verificada por diversos meios probatórios, não se restringindo ao teste do etilômetro ou ao exame de sangue.

No presente caso, a prova da embriaguez é robusta e foi construída a partir de elementos harmônicos entre si:

Primeiramente, o
Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora
(ID 45909165 - Pág. 15), lavrado por agentes públicos no momento da ocorrência, descreve de forma clara os sinais apresentados pelo apelante:
VISIVÉIS SINAIS DE EMBRIAGUEZ ALCOÓLICA, COMPROMETENDO SUA CAPACIDADE PSICOMOTORA CONSTATANDO DIFICULDADE NA FALA E OLHOS VERMELHOS.

Corroborando o documento, tem-se o depoimento judicial do agente de trânsito
Welliton Gonçalves Carneiro
, que, embora não tenha presenciado o exato momento do atropelamento, atendeu à ocorrência e teve contato direto com o apelante. Em juízo, a testemunha foi categórica ao afirmar que o réu "
aparentava estar alcoolizado
", que verificou "
bafo etílico e falta de equilíbrio para caminhar normalmente
" e que populares informaram que ele estava bebendo em um bar nas proximidades.

Ademais, a testemunha
Edilson Ferreira Azevedo
, embora tenha declarado não se recordar dos detalhes do acidente por também estar embriagado, foi crucial ao confirmar em juízo que
estava bebendo com o réu
naquele dia, o que confere ainda mais verossimilhança à imputação de que ele havia ingerido bebida alcoólica antes de conduzir a motocicleta.

Em seu interrogatório judicial, o apelante
negou a autoria delitiva dos fatos a si imputados, porém disse que na época não tinha habilitação
. Sua negativa quanto à embriaguez, no entanto, mostra-se isolada e é diretamente contrariada pelos demais elementos de prova.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que a prova testemunhal e outros elementos indiciários são válidos para comprovar o delito do art. 306 do CTB:

APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ART. 306 DO CTB. CONDENAÇÃO MANTIDA. CAPACIDADE PSICOMOTORA ALTERADA DEMONSTRADA POR SINAIS CLÍNICOS E PROVA TESTEMUNHAL. RECUSA DO TESTE DO ETILÔMETRO. VALIDADE DO TERMO DE CONSTATAÇÃO. PROVA SUFICIENTE. (...) 5. No caso concreto, o réu se recusou a realizar o teste do etilômetro, mas
apresentava sinais clínicos evidentes de embriaguez, como olhos vermelhos, fala alterada, comportamento exaltado (...), todos descritos no Termo de Constatação de Embriaguez e confirmados por policiais militares em juízo.
6. A jurisprudência reconhece a validade da prova testemunhal dos agentes estatais que atuaram na abordagem, especialmente quando harmônica e corroborada por outros elementos dos autos, como no caso. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0006568-83.2020.8.14.0028 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 30/09/2025) - destaquei.

Dessa forma, o arcabouço probatório é coeso e suficiente para demonstrar, sem margem para dúvida razoável, que o apelante conduziu veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas.
Nego provimento ao pleito absolutório.

3.2. Da Dosimetria da Pena – Do
Bis In Idem
e do Necessário Redimensionamento

Neste ponto, assiste razão à defesa. O apelante foi condenado pela prática dos crimes dos arts. 306 e 309 do CTB, em concurso material. Ao realizar a dosimetria da pena para o crime de embriaguez ao volante (art. 306), o magistrado sentenciante, na segunda fase, exasperou a pena-base em 1/3 com fundamento em duas agravantes do art. 298 do CTB: dano potencial para duas ou mais pessoas (inciso I) e, notadamente, "
sem possuir Permissão para Dirigir ou Carteira de Habilitação
" (inciso III).

Ocorre que a conduta de dirigir sem a devida habilitação já constitui o núcleo do tipo penal autônomo do
art. 309 do CTB
, pelo qual o apelante também foi condenado. Ao utilizar o mesmo fato – a ausência de habilitação – para agravar a pena de um crime e, simultaneamente, para fundamentar a condenação por outro, o juízo
a quo
incorreu em evidente e vedado
bis in idem
.

A dupla valoração da mesma circunstância fática em desfavor do réu viola o princípio que proíbe a dupla punição pelo mesmo fato. A jurisprudência pátria é pacífica ao rechaçar tal procedimento, inclusive no âmbito dos crimes de trânsito, como se depreende de julgados deste próprio Tribunal e de outras Cortes:

EMENTA APELAÇÃO PENAL. (...) CRIME DO ART. 309 DO CTB. CONDUÇÃO DE VEÍCULO COM CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO VENCIDA. ATIPICIDADE DO FATO RECONHECIDA DE OFÍCIO E
EXCLUSÃO DA AGRAVANTE DO ART. 298, INC. III, DO CTB.
(...) 3. Quando da dosimetria do crime do art. 306 do CTB, (...)
a agravante do inc. I do art. 298 do CTB deve ser afastada, pois o delito do art. 306 do CTB é de perigo, havendo, portanto bis in idem
, o que impõe, de ofício uma nova dosimetria da pena. (TJPA - APELAÇÃO CRIMINAL - Nº 0000544-98.2016.8.14.0086 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 28/08/2023) - destaquei.

EMENTA – APELAÇÃO CRIMINAL – (...)
DECOTE DA AGRAVANTE GENÉRICA PREVISTA NO INCISO III, DO ART. 298, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO, REFERENTE AO CRIME CAPITULADO NO ART. 306 DO CTB, SOB PENA DE BIS IN IDEM.
(...) Em outras palavras,
não pode permanecer a aludida agravante genérica (dirigir sem CNH) e, ao mesmo, tempo, condenar o Apelado pelo crime autônomo de dirigir sem habilitação, gerando perigo de dano, sob pena de apenar o Réu duas vezes pelo mesmo contexto fático.
(TJ-MS - Apelação Criminal: 0000229-07.2015.8.12.0007, Relator: Des. Jonas Hass da Silva Júnior, Data de Julgamento: 07/03/2018, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/03/2018) - destaquei.

No mesmo sentido foi o parecer da Douta Procuradoria de Justiça (ID 26016623), que acertadamente opinou pelo afastamento da referida agravante.

Dessa forma, impõe-se o redimensionamento da pena do apelante.

Passo ao novo cálculo da pena:

Para o crime do art. 306 do CTB:
A pena-base foi fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção e 10 (dez) dias-multa
, o que se mantém. Na segunda fase, afasto a incidência da agravante do art. 298, III, do CTB. Remanesce, contudo, a agravante do art. 298, I, do CTB (dano potencial para duas ou mais pessoas), plenamente configurada pelo atropelamento. Aplicando a fração de 1/6, usualmente adotada pela jurisprudência para cada agravante, majoro a pena em 01 (um) mês e 01 (um) dia-multa, totalizando
07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
. Na terceira fase, à míngua de causas de aumento ou diminuição, torno a pena para este crime
definitiva em 07 (sete) meses de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Para o crime do art. 309 do CTB:
A pena foi corretamente fixada no mínimo legal de
06 (seis) meses de detenção
, o que se mantém inalterado.

Do Concurso de Crimes:
Aplicando a regra do concurso material (art. 69 do CP), somam-se as penas, resultando na
pena definitiva de 01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

4. DO PREQUESTIONAMENTO E DAS PRERROGATIVAS

Por fim, quanto ao pedido de prequestionamento, ressalto que toda a matéria jurídica relevante para o deslinde da controvérsia foi devidamente analisada e fundamentada neste voto, o que atende à exigência para fins de eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

5. DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tão somente para, reconhecendo a ocorrência de
bis in idem
, afastar a agravante do art. 298, III, do CTB, na segunda fase da dosimetria do crime previsto no art. 306 do mesmo diploma legal, e, por conseguinte, redimensionar a pena definitiva do apelante para
01 (um) ano e 01 (um) mês de detenção e 11 (onze) dias-multa
, mantendo-se, no mais, todos os termos da r. sentença condenatória, inclusive o regime aberto, a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos e a pena acessória de suspensão do direito de obter habilitação.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado digitalmente.

ALDA GESSYANE MONTEIRO DE SOUZA TUMA

Desembargadora Relatora

Belém, 26/06/2026